Tribunal: TJES
Processo: 5021792-52.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021792-52.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 444/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com fundamento nos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal, visando desconstituir condenação transitada em julgado em 01/08/2025, proferida nos autos da ação penal nº 0000106-39.2024.8.08.0028, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06. O requerente sustenta nulidade das provas por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial ou fundadas razões, além de insurgência subsidiária contra a dosimetria da pena, com alegação de ausência de fundamentação idônea na pena-base, indevida utilização de inquéritos e ações penais e violação à Súmula 444/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser conhecida para (i) rediscutir alegada ilicitude de prova já apreciada em sede de apelação; (ii) reavaliar critérios de dosimetria da pena já analisados e acobertados pela coisa julgada; e (iii) reconhecer suposta violação à Súmula 444/STJ no agravamento da pena e afastamento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e fundamentação vinculada ao art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal para reexame do mérito da condenação já transitada em julgado.

A alegação de ilicitude das provas por invasão de domicílio já foi exaustivamente apreciada no julgamento da apelação, ocasião em que se reconheceu a legalidade da diligência policial diante do estado de flagrância e da autorização do acusado.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, sendo que a confissão do armazenamento de entorpecentes em residência constitui justa causa apta a legitimar o ingresso no domicílio.

A insurgência contra a dosimetria da pena não se ampara em fato novo, limitando-se à reiteração de tese já enfrentada, especialmente quanto à valoração dos vetores do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal decorre de fundamentação concreta, com base em antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e quantidade e nocividade das drogas apreendidas.

A jurisprudência admite a discricionariedade motivada do julgador na dosimetria, afastando critérios matemáticos rígidos para exasperação da pena-base.

Não há violação à Súmula 444/STJ quando o agravamento da pena e o afastamento do tráfico privilegiado se fundamentam em condenação anterior com trânsito em julgado, e não em inquéritos ou ações penais em curso.

A utilização de condenação anterior como maus antecedentes não configura
bis in idem
quando observados os parâmetros de incidência em fases distintas da dosimetria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A matéria relativa à dosimetria encontra-se preclusa, diante de manifestação defensiva anterior que não apontou inconformismo na apelação quanto às etapas do cálculo da pena.

A ausência de prova nova, de demonstração de falsidade probatória ou de erro judiciário manifesto impede o conhecimento da revisão criminal.

A utilização da revisão criminal para rediscutir matéria já decidida viola a finalidade do instituto e compromete a estabilidade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória ou de mérito já apreciada em apelação, sob pena de violação à coisa julgada.

A alegação de nulidade por ilicitude de prova não autoriza revisão criminal quando já analisada e rejeitada pelas instâncias ordinárias.

A dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, não pode ser revista sem prova nova ou erro judicial evidente.

Não há violação à Súmula 444/STJ quando o agravamento da pena se fundamenta em condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e seguintes; CP, art. 59; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5021792-52.2025.8.08.0000

REQTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por

DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal,
ob
jetivando desconstituir o trânsito em julgado da condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal de nº 0000106-39.2024.8.08.0028, na qual foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O trânsito em julgado do v. acórdão ocorreu em 0
1
/
08
/202
5
(ID
1
7516977
).

Em suas razões revisionais, o requerente sustenta que a condenação contrariou o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos, argumentando que o veredicto se baseou em provas ilícitas decorrentes de invasão de domicílio por agentes policiais sem o devido mandado judicial ou fundadas razões.

Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base e pleiteando a aplicação da fração de 1/6 para cada vetor negativo. Por fim, aduz violação à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça sob a alegação de que inquéritos ou ações penais em curso teriam sido utilizados para majorar a reprimenda e afastar o tráfico privilegiado.

Compulsando detidamente os autos, constato que
a presente ação não reúne as condições necessárias para transpor a barreira do conhecimento
, devendo ser integralmente acolhida a manifestação ministerial. Explico.

Como cediço, a revisão criminal possui fundamentação vinculada e contornos rigidamente delineados no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta a funcionar como uma segunda apelação ou um sucedâneo recursal de amplo espectro para reavaliar a justiça da decisão ou o acerto do veredicto condenatório à luz dos mesmos elementos já examinados e repelidos pelas instâncias ordinárias.

Na hipótese vertente, a insurgência defensiva atinente à suposta nulidade da busca domiciliar e à consequente ilicitude das provas foi exaustivamente enfrentada e dirimida pela Primeira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação.

Naquela oportunidade, o colegiado assentou de forma unânime a plena legalidade da atuação policial, justificando o ingresso no imóvel tanto pela configuração prévia do estado de flagrância quanto pela autorização expressa concedida pelo próprio acusado.

Restou consignado que a confissão espontânea do réu sobre o armazenamento de substâncias entorpecentes em sua residência — crime de natureza permanente — forneceu a justa causa necessária para legitimar o ingresso forçado, afastando qualquer eiva de nulidade.

Do mesmo modo, os questionamentos que orbitam a dosimetria da pena revelam-se mera reiteração de teses já apreciadas e repelidas, na medida em que a fixação da pena-base acima do mínimo legal decorreu da análise pormenorizada e individualizada dos vetores descritos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, o magistrado sentenciante sopesou de forma concreta e legítima os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias do crime, além da expressiva quantidade e alta nocividade das drogas apreendidas.

No que tange à aplicação de frações matemáticas rígidas para o aumento da pena-base, a orientação adotada encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a qual rejeita critérios estritamente aritméticos e prestigia a discricionariedade motivada do julgador.

Igualmente descabida é a alegação de ofensa à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, eis que verifica-se que ficou cabalmente demonstrado que o agravamento da sanção e o consequente afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado não se apoiaram em procedimentos criminais em andamento, mas sim em condenação penal por fato anterior com trânsito em julgado certificado em 19 de setembro de 2024, eis que a utilização concomitante dos maus antecedentes na primeira e na terceira fase da dosimetria penal é amplamente admitida pela jurisprudência pátria e não configura o vedado
bis in idem
. Sobressai ainda o fato de que a própria defesa, em sede de apelação, declarou expressamente que a segunda e a terceira etapa do cálculo da pena não mereciam reparos, operando-se nítida preclusão sobre o tema.

Verifica-se, por conseguinte, que o requerente limita-se a manifestar o seu inconformismo com as conclusões do julgado colegiado, buscando reabrir o debate sobre o acervo fático-probatório e sobre os critérios de fixação da reprimenda sem colacionar nenhuma prova nova, sem demonstrar falsidade documental ou testemunhal, e sem apontar erro judiciário manifesto ou contrariedade direta ao texto da lei penal.

A jurisprudência das Cortes Superiores veda peremptoriamente o manejo da revisão criminal quando utilizada com o nítido propósito de rediscutir o mérito de questões já superadas sob o manto da coisa julgada, sob pena de subversão do sistema recursal e das garantias de estabilidade das decisões judiciais.

Frente a esse cenário, carecendo a inicial das hipóteses taxativas de admissibilidade previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a rejeição da pretensão revisional é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHE
Ç
O
da presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator e NÃO CONHEÇO o pedido revisional.